Tribunal: TJSP
Processo: 1005264-65.2014.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005264-65.2014.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD
S/A,
é
embargado
KLEBERSON
RAMOS
VIEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005264-65.2014.8.26.0462/50000 -Voto no 20908
2
Voto no 20908
Embargos de Declaração no 1005264-65.2014.8.26.0462/50000
Embargante: BANCO ITAUCARD S/A
Embargado: KLEBERSON RAMOS VIEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissões no
julgado. Inocorrência. Alegação por meio da qual se pretende o
mero reexame da decisão e a alteração do resultado. Caráter
exclusivamente infringente. Não há que se cogitar de nova
provocação da Corte para justificar a oposição de recurso a
instância superior, inclusive em razão do art. 1.025 do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão (fls. 214/32), que deu parcial provimento a apelação interposta
pelo embargado, autor de ação de revisão de contrato de financiamento de
veículo, para afastar a cobrança das tarifas de gravame eletrônico, serviço
de terceiro, avaliação do bem e seguro.
Inconformado embarga o banco réu alegando que o v.
acórdão padece de omissão quanto à jurisprudência consolidada no STJ
sobre o tema, bem como sobre as provas juntadas aos autos. Nessa linha,
discorre sobre a ausência de abusividade das tarifas a título de registro do
gravame eletrônico e serviço de terceiros, arguindo que há prova da efetiva
prestação do serviço. Nesta mesa toada defende a tarifa de avaliação do
bem, dizendo que só se aplica a veículos usados e tem por finalidade
beneficiar o cliente, garantindo um financiamento isento de irregularidades ou pendências no veículo, incluindo análise da
regularidade documental (confirmação junto ao Detran de débitos
referentes à multa e IPVA. Dessa forma, a ausência de reclamação do
autor sobre problemas com IPVA, multas ou outros apontamentos no
Detran, demonstra a prestação do serviço.
O mesmo faz quanto ao seguro prestamista ou de
proteção financeira. Diz que a cobrança foi expressamente autorizada no
julgamento do Resp. 1.639.259/SP, ressalvando-se a incidência de venda
casada, o que não aconteceu na presente situação. Alega que o seguro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005264-65.2014.8.26.0462/50000 -Voto no 20908
3
proteção financeira cobre a perda de emprego, incapacidade física,
invalidez ou morte, tendo como objetivo, em benefício da própria parte
autora.
Diz que a contratação foi facultada e que o acórdão
também foi omisso com relação ao fato de que a parte autora embargada
não apresentou quaisquer outras seguradoras diferentes da ora
contratada, tampouco demonstrou que os valores cobrados a esse título
extrapolam os valores do livre mercado no ramo, o que afasta a
fundamentação posta no acórdão de abusividade na cobrança.
Requer “sejam acolhidos os presentes embargos de
declaração com efeitos infringentes, para o fim de suprir as omissões
apontadas, reformando-se o julgado, quanto as tarifas de Gravame
Eletrônico, Serviços de Terceiro, Avaliação do Bem e Seguro, afastando
assim a condenação para a devolução da mesma, para ao final, julgar
improcedente a demanda intentada pela parte autora embargada” (fls.
2/5).
É o relatório.
Impõe a rejeição dos embargos de declaração ante a
flagrante ausência do vício alegado no julgado, argumento por meio do
qual se almeja o mero reexame da decisão e a alteração do resultado do
julgamento.
Nesse sentido, adequados para eliminar os vícios do
art. 1.022, I e II, do CPC, ou corrigir erro material, consoante dispõe o
inciso III, com o fim de propiciar a inteligibilidade e exequibilidade do
julgado em função integrativa, não se admite a oposição de embargos de
declaração como meio de se provocar o reexame da decisão embargada,
mediante reiteração de teses e argumentos.
A alteração do resultado do julgamento, verdadeiro
objetivo do embargante, deve ser perseguida através da interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005264-65.2014.8.26.0462/50000 -Voto no 20908
4
recurso adequado, uma vez que inocorre qualquer vício que permita o
acolhimento dos presentes embargos.
A leitura do julgado e do recurso em apreço, basta para
se verifique o seu caráter estritamente infringente, através do qual se
busca o reexame da decisão e a alteração do entendimento unânime
oposto ao defendido.
Não há que se repetir o que se encontra expresso no
julgado, cuja fundamentação é farta e clara, revestindo-se os embargos,
repete-se, de exclusivo caráter infringente reveladores do inconformismo
do embargante com o que ficou decidido, sendo inadequada a via eleita
para a reforma do julgado.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não
incidiu em nenhum dos vícios do art. 1.022 do NCPC.
Não há que se cogitar de nova provocação da Corte
para justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo
em razão do art. 1.025 do CPC.
Neste passo, cabe frisar que é firme a jurisprudência
no sentido de que é desnecessária a menção expressa a artigos de lei tidos
por violados se a matéria foi enfrentada no julgado.
Note-se ainda que as Súmulas do STF sobre o tema,
282 e 356, não impõem expressa referência a artigos de lei e a adotada
interpretação, assim como não o faz a Súmula 98 do C. STJ.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator